Tribunal: TJDFT
Processo: 0732821-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732821-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THERISON BARBOSA BRAGA D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que a matéria objeto do recurso não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator